Tribunal: TJSP
Processo: 0608835-85.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. n° 5.869, de 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que negou provimento à apelação do primeiro apelante e deu provimento em parte ao recurso adesivo dos segundos apelantes, para

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 543-C, II, DO CPC DE 1.973 (LEI FED. n° 5.869, de 11/01/1.973) – Adequação ao decidido no RESP no 1.495.146/MG (TEMA no 905, de 02/03/2.018, do STJ) – Alteração do acórdão que negou provimento à apelação do primeiro apelante e deu provimento em parte ao recurso adesivo dos segundos apelantes, para fixar os honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – Verba devida a servidores públicos – Correção monetária e juros de mora que, segundo o TEMA no 905, supra citado, deverão ser calculados com base no IPCA-E e aplicados os índices de 1% ao mês até julho de 2.001, de 0,5% ao mês entre agosto de 2.001 e junho de 2.009 e a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2.009 – ACÓRDÃO readequado, para dar provimento em parte à apelação para determinar a aplicação de juros de mora de 1% ao mês até julho de 2.001, de 0,5% ao mês entre agosto de 2.001 e junho de 2.009 e a remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2.009, reconhecendo a sucumbência recíproca e julgar prejudicado o recurso adesivo.